Tribunal: TJDFT
Processo: 0700744-16.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700744-16.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS MERCES REGO BRANDAO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS MERCES REGO BRANDAO em face de decisão proferida nos autos do processo 0729218-80.2021.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à condenação da ré em custear tratamentos médicos que lhe foram prescritos. A parte agravante discorre sobre seu estado de saúde e seu direito à cobertura de tratamento médico, amparado pelo plano de saúde réu. Requer a antecipação de tutela para impor imediata obrigação de autorização de todos os exames, consultas e procedimentos (quimioterapia inclusive) que se façam necessários ao seu tratamento. No mérito, pugna por ressarcimentos e a confirmação da tutela. É o relatório. Para interpor agravo de instrumento, a parte deve efetuar o pagamento da guia de custas. Assim dispõe o CPC/2015. “Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: (...) § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.” A parte recorrente não solicitou os benefícios da gratuidade de justiça e não colacionou qualquer comprovante de pagamento das custas. Também, não trouxe aos autos qualquer declaração formal de hipossuficiência. Não há que falar em aplicação do artigo 42, § 1o, da Lei 9.099/95, pois é norma restrita aos recursos inominados. Ainda, atentando-se ao enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, correto seu não conhecimento. Em face do exposto, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para ciência. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 28 de maio de 2021 16:07:18. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator